Tribunal: TJSP
Processo: 1042045-30.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Procedência parcial – Irresignação de ambas as partes – Extinção da ação executiva movida pelo requerido contra a demandante, por inadequação da via eleita – Admissibilidade - Execução instruída somente com notas fiscais - Ausência de título executivo – Extinção da execução que

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Procedência parcial – Irresignação de ambas as partes – Extinção da ação executiva movida pelo requerido contra a demandante, por inadequação da via eleita – Admissibilidade - Execução instruída somente com notas fiscais - Ausência de título executivo – Extinção da execução que deve ser mantida – Inexistência, contudo, de ato ilícito a ensejar a obrigação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Simples aborrecimento ou transtorno individual que não geram, por si só, o dever reparatório – Ausência de prova do abalo sofrido – Sentença mantida – Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 - Recursos improvidos.